Tribunal: TJMT
Processo: 1006072-84.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006072-84.2017.8.11.0041
RECORRENTE(s): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO(s): MUNDICAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME -
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo (ID 62863517) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 57990983):
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVOLUÇÃO À PARTE AUTORA DA QUANTIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DA SUA CONTA E CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESPROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser desprovido o agravo interno se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, que monocraticamente negou provimento do recurso e manteve a sentença de parcial procedência da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada pela parte recorrida, bem não traz nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15.
Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão. (AI na ApCiv n. 1006072-84.2017.8.11.0041, Desembargadora Relatora Marilsen Andrade Addario, Primeira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 16.09.2020)”.
Interpostos embargos de declaração pela parte Recorrida (ID 59080492), estes foram providos (ID 67157953) ante a constatação de que o acordão lançado no ID 57990983 era equivocado, posto que não contemplava o julgamento da causa.
Em seguida, procedeu-se a juntada e publicação do acordão correto, cuja ementa se destaca abaixo: (ID74414978):
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVOLUÇÃO À PARTE AUTORA DA QUANTIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DA SUA CONTA E CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESPROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser desprovido o agravo interno se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, que monocraticamente negou provimento do recurso e manteve a sentença de parcial procedência da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada pela parte recorrida, bem não traz nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art.1.021, § 1o, do CPC/15.
Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão. (AI na ApCiv n. 1006072-84.2017.8.11.0041, Desembargadora Relatora Marilsen Andrade Addario, Primeira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 16.09.2020)”.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno em Apelação, aviado por BANCO DO BRASIL S/A, que manteve a decisão do juízo da 7a vara cível da comarca de Cuiabá/MT, no sentido de condenar a instituição financeira a devolver o valor indevidamente debitado da conta corrente do Recorrido, na quantia de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), bem como ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ante a constatação de fraude na operação bancária.
O Recorrente alega violação aos artigos 186, 188, inciso I e, 413 e 927, do Código Civil, e aos artigos 932, 1036, e 1021, §4o, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de cerceamento de defesa e que a culpa pela fraude bancária foi de terceiro, não cometeu ato ilícito, e, por fim, pugna pela reforma do julgado que a condenou em danos materiais e morais.
Embora haja certidão atestando a intempestividade recursal (ID 78089475), percebe-se que a minuta fora interposta quando ainda pendente de julgamento os embargos de declaração, que tem o condão de interromper o curso do prazo recursal.
Desta forma, reconheço a tempestividade do Recurso Especial.
Recurso preparado (ID 78121456)
Pedido de liminar indeferido, conforme decisório de ID 74414976.
Contrarrazões (ID 78897967).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos Artigo 413 do Código Civil e 932, 1036 e 1021, §4o do Código de Processo Civil – Ausência de prequestionamento e fundamentação – Sumulas – 282/356/284 STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 413 do Código Civil, afeto à possibilidade de redução equitativa de cláusula penal, bem como aos artigos 932, 1036 e 1021, §4o, do CPC, a respeito da sistemática recursal, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestioná-las, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Por outro giro, é importante ressaltar que para interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora o recorrente tenha alegado violação aos artigos em referência, não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, as qual não guarda qualquer relação com o objeto da demanda, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
2- Artigos 186 e 188 e 927 do Código Civil – Reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação artigos 186, 188 e 927 do Código Civil está amparada na assertiva de que a recorrente não praticou ato ilícito, e, portanto, é injusta a decisão que a condenou ao pagamento de danos materiais morais.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na apreciação da matéria fático probatória, pontou quanto a manutenção das verbas indenizatórias o que se segue: (ID):
“In casu, o requerido/apelante, de maneira bem genérica, apoia-se na tese de que não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos. E ainda, que se a autora sofreu algum dano este deve ser reputado a terceiro falsário, sendo tão vítima quanto a demandante. A parte autora, por outro lado, contesta os saques realizados em sua conta corrente de outros Estados e Municípios, argumentando que nunca revelou sua senha a terceiros ou emprestou o cartão. Com efeito, verifica-se dos extratos bancários acostados nos IDs 51274517 e 51274518, que houveram vários saques procedidos em terminais de outros Estados e Municípios, diversos da residência da parte autora, cujos valores totalizam R$ 39.000,00,O (...) A despeito disso, o banco apelante não colacionou aos autos nenhum documento que demonstrasse a regularidade de tais saques, não conseguindo demonstrar qualquer fator excludente de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15 e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Neste particular, convém frisar que a responsabilidade da instituição financeira decorre do risco de sua atividade, respondendo objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em caso fortuito interno, que derivam da própria atividade bancária e, portanto, que lhe cabia evitar. Nesse sentido, aponta Súmula n. 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Portanto, caracterizado o defeito na prestação dos serviços por parte do apelante, há de ser mantida sua responsabilidade e consequente dever de reparação pelos danos decorrentes, tanto material como moral.”.
Desta feita, para rever os parâmetros utilizados no aresto recorrido para aferimento da responsabilidade civil da recorrente quanto a ocorrência de fraude em suas operações e o consequente arbitramento dos danos materiais e morais, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO - DANOS MORAIS - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.
1.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à existência de dano moral indenizável, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte.
2.- Com a edição da Súmula 479 deste Tribunal, a Segunda Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo.
4.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que foi fixado o valor de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrentes de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito realizada em virtude de débito referente a contrato de contrato de financiamento firmado em nome da agravada por terceira pessoa (fraude).
5.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 486.966/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 25/06/2014).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.